Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-93.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014039-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GELSON RODRIGUES DA SILVA CAMPOS - CPF: 008.643.361-01 (APELANTE), FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA DE JUROS. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada por beneficiário de BPC à Pessoa com Deficiência contra instituição financeira. O apelante sustenta ter sido induzido a contratar cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável quando pretendia firmar empréstimo consignado tradicional, alegando vício de consentimento, violação ao dever de informação, dívida impagável e abusividade na taxa de juros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, considerando a alegação de desconhecimento da natureza do produto; (
ii
) verificar se a instituição financeira cumpriu o dever de informação adequada e clara previsto no Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) analisar se a taxa de juros praticada configura abusividade passível de revisão; (
iv
) examinar se a dívida possui caráter impagável e se configura prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. A contratação digital do cartão de crédito consignado observou múltiplas etapas de confirmação, incluindo biometria facial e geolocalização, com Termo de Consentimento Esclarecido especificando expressamente a modalidade contratada, o limite de crédito, as taxas de juros, o Custo Efetivo Total e demais encargos, demonstrando o cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A efetiva utilização do cartão pelo apelante em onze transações adicionais de compras e saques, além do
pré
-saque inicial, revela comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, afastando a configuração de vício de consentimento e demonstrando plena compreensão do funcionamento do produto.

5. A distinção entre empréstimo consignado comum e cartão de crédito consignado reside na natureza do crédito: o primeiro constitui crédito fechado, com valor, prazo e parcelas determinados, enquanto o segundo configura crédito rotativo, com limite pré-aprovado e possibilidade de múltiplas utilizações, sendo que a documentação comprova inequivocamente a contratação originária desta segunda modalidade.

6. A taxa de juros de 3,06% ao mês praticada no cartão de crédito consignado não se submete às limitações aplicáveis ao empréstimo consignado comum, conforme Súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que o simples fato de os juros remuneratórios serem superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, nos termos do Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A simulação de liquidação do débito em setenta e sete parcelas, com amortização progressiva do saldo devedor demonstrada nas faturas mensais, afasta a tese de dívida impagável ou perpétua, sendo que os descontos respeitam o limite de cinco por cento da margem consignável para Reserva de Margem Consignável, conforme autorização expressa do consumidor e observância do art. 16, III, da Instrução Normativa 28 do Instituto Nacional do Seguro Social.

8. A alegação de prática abusiva prevista no art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor não encontra respaldo nos elementos probatórios, considerando a adequação das informações prestadas, a ausência de demonstração de incapacidade cognitiva ou vulnerabilidade agravada do consumidor, e a licitude da taxa de juros praticada, não se configurando prevalência de fraqueza ou ignorância nem exigência de vantagem manifestamente excessiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação digital de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, realizada mediante múltiplas etapas de confirmação, incluindo biometria facial, e acompanhada de Termo de Consentimento Esclarecido contendo informações detalhadas sobre a modalidade, taxas, encargos e Custo Efetivo Total, atende ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado em múltiplas transações de compras e saques, além do
pré
-saque inicial, constitui comportamento incompatível com a alegação de vício de consentimento por desconhecimento da natureza do produto contratado. 3. A taxa de juros praticada em cartão de crédito consignado não se submete às limitações aplicáveis ao empréstimo consignado comum, nos termos da Súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que o simples fato de os juros remuneratórios serem superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. 4. A demonstração de simulação de liquidação do débito em prazo determinado, com amortização progressiva do saldo devedor e respeito ao limite de margem consignável, afasta a caracterização de dívida impagável ou perpétua."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 46; IN 28/INSS, arts. 13, II, e 16, III; Resolução CMN 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 283/STJ; Súmula 297/STJ; Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção,
DJe
10/03/2009); Tema 1085/STJ (REsp 1.687.178/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção,
DJe
05/12/2018); STJ -
AgInt
no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 13/03/2022; STJ -
AgInt
no
AREsp
1.692.930/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
01/10/2020; STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
602.850/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
11/09/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GELSON RODRIGUES DA SILVA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais, n. 1014039-93.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A
.
A sente
n
ça

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
extinguiu o processo
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como,
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, contudo
,
diante da
concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora,
a
exigibilidade f
oi
suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do
CPC.

Na
origem
,
o autor, ora apelante, narra a pretensão de contratar um empréstimo consignado tradicional, com indução a erro pel
o requerido, impondo-lhe
um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta vício de consentimento,
desconh
ecimento d
a natureza do produto contratado, e
dívida impagável,
ressalta que
os descontos mensais em seu benefício previdenciário (BPC à Pessoa com Deficiência) amortizam apenas os juros, perpetuando o débito. Invoca a
plicação do CDC
,
pela
falta de informação clara e adequada (arts. 6º, III, e 46 do CDC) e configuração de prática abusiva (art. 39, IV e V, do CDC).
P
ugnou pela declaração de inexistência do débito na modalidade RMC, sua conversão para empréstimo consignado comum com taxas de juros adequadas, a repetição do indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada,
refutando a inicial por, em síntese, existir: a
)
contratação
regular; b) utilização efetiva
do cartão em compras
; c) informações adequadas; d)

transfe
rência
via TED comprovada e com
amortização da d
í
vida.

Sobreveio
senten
ç
a (ID 321252873), julg
ando
totalmente improcedentes os pedidos
da
inicial. Entendeu pela regularidade da contratação, destacando a existência de assinatura digital, biometria facial e, crucialmente, a efetiva utilização do cartão pelo consumidor para diversas compras, além do saque inicial. Concluiu que tal comportamento infirmaria a tese de vício de consentimento, demonstrando a ciência e a anuência do autor com a modalidade contratada. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado
, o
Apelante
(ID 321252875)
, em
suas
razões
de apelação
, reitera, os argumentos da inicial
. Aduz
a ocorrência de vício de consentimento,
com
intenção
de
contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito RMC
, bem como, r
episa a dívida
ser
impagável
, com
violação ao dever de informação por parte da instituição financeira. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa média de juros do mercado para operações de crédito consignado à época da contratação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
(ID 321252877), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta a validade e a transparência da contratação
(
meio digital
-
múltiplas etapas de confirmação

-
biometria
facial e geolocalização
), bem como,

ressalta
o
pré
-saque no valor de R$ 1.160,00,
com
u
so d
o cartão
em
transações de compra
(
comportamento incompatível com desconhecimento do produto
)
. Afirma ter prestado todas as informações necessárias no Termo de Consentimento Esclarecido e demonstra, por meio de simulação, que a dívida é passível de quitação, não se tratando de débito perpétuo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alega a parte Apelante que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava estar firmando um empréstimo consignado comum, e que a dívida é impagável devido aos descontos que cobrem apenas juros. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, a condenação do Banco à repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Já a parte Apelada defende, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a distinção entre as modalidades de crédito, a inexistência de juros abusivos ou dívida infinita, e a ausência de danos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pela compensação de valores.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

I -
PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Apelada arguiu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso de apelação se limitou a reproduzir as razões da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Compulsando os não vislumbro ofensa ao princípio da dialeticidade no Recurso de Apelação interposto, haja vista, que o recurso aborda de forma direta os principais pontos de insurgência contra a sentença

Embora o recurso não tenha feito uma
impugnação analítica e pormenorizada
de cada fundamento da sentença,
os argumentos trazidos permitem identificar claramente as questões jurídicas nas quais a apelante se insurge contra o
decisum
.

O princípio da dialeticidade exige apenas que o recurso traga os elementos necessários para viabilizar a compreensão da controvérsia e permitir o exame da matéria devolvida, não sendo imprescindível a impugnação
especializada
de cada fundamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes
.3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp 1917734 / PB, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 13/03/2022, Data de Publicação: 17/03/2022)
(Grifei)

Desse modo, não vislumbro a configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade a ensejar o não conhecimento do recurso.
E ainda que de
forma
não tão direta ou analítica, as razões recursais
explicitam os pontos de insurgência contra a sentença, permitindo a
compreensão e análise da matéria devolvida a esta Corte, especialmente
no tocante à natureza da contratação, às modalidades de crédito consignado
e aos direitos do consumidor
.

Assim, não há óbice de natureza formal a impedir o conhecimento e análise do recurso,
afastando-se a preliminar ventilada pela apelada
.

II -
PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES -

INOVAÇÃO RECURSAL

A parte Apelada também arguiu a preliminar de inovação recursal, alegando que a tese de vício de consentimento, tal como apresentada na apelação,
não foi deduzida na petição inicial
.

Ao analisar a petição inicial (ID 321252379), constata-se que o Apelante afirmou ter celebrado
"contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO"
e que
"NUNCA SOLICITOU OU CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"
, acreditando ter contratado um empréstimo comum. Contudo, a alegação de que a
"manifestação de vontade [...] não foi livre e consciente"
e que a
"ausência de informações claras e a complexidade do contrato impediram que o Apelante compreendesse integralmente os termos do negócio, configurando um vício de consentimento"
(ID 321252875) representa uma nova fundamentação jurídica não articulada na fase de conhecimento.

Nesse sentido,
ao se entender que

"Não é possível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1.858.258/PR, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
: 17/11/2021)
, contudo, igualmente extraímos que a
vedação à inovação recursal
visa preservar o duplo grau de jurisdição e o contraditório
, impedindo que questões
não submetidas ao juízo de origem
sejam apreciadas pela primeira vez em sede recursal
, que no caso concreto,
evidencia-se questionada
na exordial
.

O fato de o recurso ter aprimorado a fundamentação jurídica, explicitando a qualificação técnica do vício, não configura inovação recursal, mas sim exercício regular do direito de recorrer, com aprofundamento argumentativo da causa de pedir já deduzida na inicial.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal, passando à análise do mérito.

III -
MÉRITO

A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Contudo, a aplicação do CDC não implica, por si só, o acolhimento automático das pretensões do consumidor.

No que tange à alegação de
vício de consentimento e desconhecimento da modalidade de cartão de crédito consignado,
verifica-se que o Banco Apelado apresentou
farta documentação
que comprova a regularidade da contratação
:
a)
O contrato eletrônico (ID 321252862)
;
b)

Termo de Consentimento Esclarecido (ID 321252862) indicam
expressamente
a modalidade de "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", com informações detalhadas sobre o limite de crédito, taxas de juros, IOF e o valor do
pré
-saque
.

Ademais, o processo de contratação digital, conforme demonstrado pelo Banco, envolveu diversas etapas de confirmação, incluindo
biometria facial e geolocalização, o que reforça a ciência e a vontade do contratante
.

Além disso, o valor do
pré
-saque de R$ 1.160,00 foi devidamente creditado na conta do Apelante (ID 321252863). Mais relevante ainda, o extrato de transações (ID 321252864) e as faturas (ID 321252866) demonstram que o Apelante
realizou diversas compras e saques complementares utilizando o cartão
, o que é
incompatível
com a alegação de desconhecimento da modalidade ou de que o cartão não foi solicitado.

A tese consolidada do
STJ
aponta que
"A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1.692.930/SP, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
: 01/10/2020), o que,
por analogia
, se aplica à contratação e uso eletrônico devidamente autenticados.

Quanto à alegação de que a dívida seria impagável ou infinita, a documentação apresentada pelo Banco (ID 321252865)
demonstra
uma simulação de
liquidação do débito em 77 parcelas, com amortização progressiva do saldo devedor, desde que não haja novas utilizações do cartão.

As faturas mensais (ID 321252866) também evidenciam a redução do saldo devedor, afastando a tese de perpetuação da dívida.
O
Tema 1085 do STJ
(
REsp 1.687.178/RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção,
DJe
05/12/2018), embora trate especificamente de empréstimos consignados
comuns, possui
ratio

decidendi
aplicável ao caso concreto por analogia,
pois estabelece a licitude dos descontos em conta-corrente quando previamente
autorizados pelo correntista
.

A similitude fática reside em ambos os casos envolverem: (a) autorização

prévia e expressa do consumidor; (b) desconto automático em benefício

previdenciário; (c) respeito aos limites de margem consignável.

No presente caso, o Apelante autorizou expressamente os descontos mediante

contratação digital com biometria facial (ID 321252862), sendo respeitado

o limite de 5% da margem consignável para RMC (R$ 65,10 sobre renda de

R$ 1.302,00), conforme art. 16, III, da IN 28/INSS.

Portanto, aplica-se por analogia o entendimento do Tema 1085/STJ, reforçando

a licitude dos descontos realizados
.

No tocante à taxa de juros, o Apelante pleiteia a aplicação da taxa média de mercado de 1,52% a.m. ou, subsidiariamente, o limite de 2,08% a.m. previsto na
IN 28 do INSS para empréstimos consignados
. Contudo, a
Súmula 283 do STJ
estabelece que
"As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura."

Além disso, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à
taxa média de mercado
, por si só,
não configura abusividade
, conforme tese consolidada do
STJ
:

"O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade" (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 602.850/MS, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
: 11/09/2015).

A taxa de 2,08% a.m. invocada pelo Apelante refere-se a empréstimos consignados comuns
(Art. 13, II, da IN 28 INSS),
e não a cartão de crédito consignado, que possui regulamentação própria
(Art. 16, III, da IN 28 INSS, que à época previa 2,70% a.m.)
. O Apelante
não pleiteou a revisão para este limite específico de 2,70% a.m., mas sim para a taxa média ou para o limite de empréstimo comum, o
que não se mostra cabível
.

A abusividade, nos termos do
Tema 27 do STJ
(
REsp 1.061.530/RS
, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 2ª Seção,
DJe
10/03/2009), que trata da revisão de contratos
bancários, deve ser cabalmente demonstrada para os parâmetros específicos pleiteados pelo Apelante, o que não ocorreu.

Em relação ao pedido de repetição do indébito, considerando a regularidade da contratação e a ausência de abusividade nos termos pleiteados pelo

Apelante, não há que se falar em cobrança indevida que justifique a restituição, seja de forma simples ou em dobro.

A tese do
EAREsp
676608/RS
, que afasta a exigência de má-fé para a repetição em dobro,
pressupõe uma cobrança indevida por engano injustificável
, o que
não se configurou
nos termos da pretensão recursal.

Por fim, quanto aos danos morais, a conduta do Banco
não se mostra
ilícita a ponto de gerar abalo extrapatrimonial
, bem como, direito de sua personalidade
.

A
contratação foi regular
, o valor foi creditado e o cartão foi utilizado. Eventuais dissabores decorrentes da gestão do contrato ou da compreensão das suas nuances
não configuram dano moral indenizável
, mas sim mero aborrecimento da vida cotidiana.
Não há prova de negativação indevida ou de qualquer outro evento que configure dano moral
in
re

ipsa
.

III.1 - DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, III, E 46 DO CDC

O Apelante invocou expressamente a violação aos
arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor
, que assim dispõem:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade,

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;"

"Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos
de modo a dificultar
a compreensão
de seu sentido e alcance."

O dever de informação adequada e clara constitui direito básico do consumidor

e pressuposto de validade dos contratos de consumo, especialmente em se

tratando de produtos
financeiros complexos
.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o
Banco Apelado
cumpriu satisfatoriamente este dever:

a) O Termo de Consentimento Esclarecido (ID 321252862) indica expressamente

a modalidade
"CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"
, com destaque para suas

características distintivas;

b) Constam informações detalhadas sobre: limite de crédito (R$ 1.660,00),

valor do
pré
-saque (R$ 1.160,00), taxa de juros mensal (3,06%), taxa de

juros anual (43,57%), CET mensal (3,68%), CET anual (54,29%), IOF, tarifa

de emissão e seguro prestamista;

c) O contrato especifica o prazo estimado (34 meses), vencimento inicial
e final, total sem e com financiamento, e juros financiados;

d) O processo de contratação digital envolveu múltiplas etapas de confirmação,
incluindo biometria facial e geolocalização, assegurando a autenticidade
da manifestação de vontade;

e) Há imagem
ilustrativa
do cartão no contrato, reforçando a natureza do
produto contratado.

Portanto, não se verifica violação aos arts. 6º, III, e 46 do CDC, pois as
informações foram prestadas de forma adequada, clara e prévia, permitindo
ao consumidor a compreensão da natureza e das condições do contrato.

A alegação de
desconhecimento
da modalidade
não encontra respaldo na prova
documental
, especialmente diante da efetiva utilização do cartão
para
diversas
transações (ID 321252864), comportamento incompatível com a tese
de falta de informação.

III.2 - DA DISTINÇÃO ENTRE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) E
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM

O Apelante sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzido a contratar cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável (RMC), alegando desconhecimento das diferenças entre as
modalidades.

Impõe-se, portanto, esclarecer as características jurídicas distint
a
s

de cada produto:

a) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
(Art. 13, II, da IN 28/INSS)
: Crédito de valor fixo e determinado;
Amortização em parcelas fixas e sucessivas; Prazo determinado de quitação;
Taxa de juros limitada a 2,08% a.m. (à época da
IN 28/2008
);
Impossibilidade de novas utilizações após a liberação;
Desconto automático em folha de pagamento/benefício previdenciário.

b) CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
RMC (Art. 16, III, da IN 28/INSS;

Resolução CMN 4.549/2017)
:

Crédito rotativo com limite pré-aprovado;

Possibilidade de múltiplas utilizações dentro do limite;

Amortização variável conforme utilização;

Taxa de juros de 2,70% a.m. (à época da IN 28/2008) ou livre

(após Resolução CMN 4.549/2017)
;

Prazo indeterminado, com renovação automática do crédito;

Desconto do valor mínimo em folha (Reserva de Margem Consignável);

Possibilidade de saques e compras.

A distinção fundamental reside na
natureza do crédito
: enquanto o empréstimo

consignado é um
crédito fechado
, com valor, prazo e parcelas determinados,

o cartão de crédito consignado é um
crédito rotativo
, que se renova conforme

a utilização.

No caso concreto, a documentação comprova inequivocamente que o produto

contratado foi o CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO:

a) O contrato indica expressamente esta modalidade (ID 321252862);

b) Houve liberação de
pré
-saque de R$ 1.160,00, mas o limite total era

de R$ 1.660,00, permitindo novas utilizações;

c) O Apelante efetivamente realizou 11 transações adicionais de compras

e saques (ID 321252864), utilizando o crédito rotativo;

d) As faturas mensais (ID 321252866) demonstram a dinâmica típica de

cartão de crédito, com saldo devedor variável conforme utilização.

Portanto, não se trata de "conversão" indevida de empréstimo em cartão,

mas sim de contratação originária de cartão de crédito consignado, com

efetiva utilização de suas funcionalidades pelo Apelante.

III.3 - DA ALEGADA PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, IV E V, CDC)

O Apelante invocou na inicial a configuração de prática abusiva, com
fundamento no art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras

práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista

sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus

produtos ou serviços;

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva;"

Quanto ao
inciso IV
, a alegação de que o Banco teria se prevalecido da

"fraqueza ou ignorância"
do consumidor não encontra respaldo nos elementos

probatórios dos autos.

Como já demonstrado nos
tópicos III.1 e III.2
, o Banco prestou informações

adequadas, claras e completas sobre o produto contratado
.

Ademais, o Apelante é beneficiário de BPC à Pessoa com Deficiência, mas não

há qualquer elemento nos autos que indique incapacidade cognitiva ou

vulnerabilidade agravada que justifique a aplicação do
art. 39, IV, CDC
.

A efetiva utilização do cartão para 11 transações adicionais (ID 321252864),

incluindo compras em estabelecimentos diversos e serviços de streaming,

demonstra plena compreensão do funcionamento do produto e capacidade de

gestão do crédito disponibilizado.

Quanto ao inciso V, a alegação de "vantagem manifestamente excessiva"

relaciona-se à taxa de juros praticada (3,06% a.m.), questão já analisada

no tópico III (taxa de juros), onde se concluiu pela licitude da cobrança

à luz da Súmula 283/STJ e da ausência de demonstração de abusividade nos

termos pleiteados.

Portanto, não se configura a
prática abusiva prevista no art. 39, IV e
V,

do
CDC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026